Tribunal: TJPA
Processo: 0000885-86.2015.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR MINISTERIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÃÃO. ApelaÃ§Ã£o interposta dentro do prazo legal, nÃ£o havendo Ã3bice para o conhecimento do recurso se somente as razÃμes recursais foram apresentadas posteriormente, mera irregularidade. Preliminar rejeitada. MÃRITO. APELANTE CARLITO BARBOSA SOUSA. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. IMPROCEDENTE. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatÃ3rio. Restou comprovado por meio do depoimento da testemunha policial civil e pela prÃ3pria confissÃ£o dos rÃ©us em JuÃzo que as referidas substÃ¢ncias entorpecentes foram encontradas no interior da residÃªncia dos mesmos e era destinada a traficÃ¢ncia criminosa. Validade e idoneidade das declaraÃ§Ãμes dos policiais militares, que sÃ£o seguras no sentido de confirmar que o apelante cometeu o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÃÃO PENA-BASE AO MÃNIMO. INCABÃVEL. APLICAÃÃO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada a causa de diminuiÃ§Ã£o prevista no artigo 33, Â§4Âº da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida em 1/6. NÃ£o havendo reparos a serem realizados no trÃ¡fico privilegiado, pois o Ãndice de amortizaÃ§Ã£o da sanÃ§Ã£o foi adequado, nÃ£o havendo deficiÃªncia na dosimetria da pena a ser sanada por esta instÃ¢ncia recursal, inexistindo ilegalidade no quantum de diminuiÃ§Ã£o aplicado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELANTE ROSEMERI ALBUQUERQUE LOBATO. FALECIMENTO. Consoante CertidÃ£o de Ãbito de fls. 200, atestando o falecimento da apelante Rosemeri de Albuquerque Lobato, deixo de apreciar suas razÃμes recursais e declaro extinta sua punibilidade conforme determina o artigo 107, inciso I c/c artigo 62 do CÃ3digo Penal. . EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00008858620158140013
COMARCA: Capanema.

APELANTES: Rosimeri de Albuquerque Lobato e Carlito Barbosa de Souza (Defensoria Pública do Estado do Pará)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR MINISTERIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. Apelação interposta dentro do prazo legal, não havendo óbice para o conhecimento do recurso se somente as razões recursais foram apresentadas posteriormente, mera irregularidade. Preliminar rejeitada. MÉRITO. APELANTE CARLITO BARBOSA SOUSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Restou comprovado por meio do depoimento da testemunha policial civil e pela própria confissão dos réus em Juízo que as referidas substâncias entorpecentes foram encontradas no interior da residência dos mesmos e era destinada a traficância criminosa. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, que são seguras no sentido de confirmar que o apelante cometeu o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PENA-BASE AO MÍNIMO. INCABÍVEL. APLICAÇÃO do TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida em 1/6. Não havendo reparos a serem realizados no tráfico privilegiado, pois o índice de amortização da sanção foi adequado, não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no
quantum
de diminuição aplicado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APELANTE ROSEMERI ALBUQUERQUE LOBATO. FALECIMENTO. Consoante Certidão de Óbito de fls. 200, atestando o falecimento da apelante Rosemeri de Albuquerque Lobato, deixo de apreciar suas razões recursais e declaro extinta sua punibilidade conforme determina o artigo 107, inciso I c/c artigo 62 do Código Penal. . EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Carlito Barbosa de Sousa e declarar extinta a punibilidade de Rosimeri Albuquerque, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T O R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pela Defensoria Pública impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena, que condenou Rosemeri de Albuquerque Lobato e Carlito Barbosa Souza, pela prática delitiva tipificada no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, a pena respectiva de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 1.117 (oitocentos e quarenta) dias-multa a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia que policiais estavam em ronda pelas vias deste município de Capanema/PA, em diligência pela ¿Operação Tentáculos¿, quando, ao cumprirem mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados, tida como conhecido ponto de venda de entorpecentes, encontraram e apreenderam cinquenta ¿cabeças¿ de óxi, R$ 1.025,00 (mil e vinte e cinco reais), dois aparelhos celulares e uma motocicleta, pelo que efetuaram a condução dos acusados à autoridade policial.

Ambos os apelantes foram denunciados (denúncia recebida em 25/06/2015) e após tramitação regular sobreveio a condenação dos mesmos, nos termos acima apontados. Inconformados com o
decisum
condenatórios, ambos os apelantes pleiteiam em suas razões pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente requerendo a reforma da dosimetria, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo §4º artigo 33 da Lei 11.343/06 (fls. 170/177).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo não conhecimento eis que as razões foram apresentadas fora do prazo, e caso superada a arguição, no mérito pelo improvimento dos recursos de apelação, devendo-se manter a sentença condenatória
in totum
.

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo não conhecimento da apelação em razão de sua intempestividade, e, no mérito pelo improvimento de ambos os recursos defensivos.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Passo, inicialmente, a analisar a preliminar de
não conhecimento da apelação, suscitada pelo Ministério Público nas suas contrarrazões, a respeito da tempestividade recursal
.

É cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a intempestividade na apresentação de razões de apelação constitui mera irregularidade, não obstando o conhecimento do recurso. Nesse sentido é o entendimento desta E. Corte:
APELAÇÃO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminar de intempestividade: está pacificado nesta E. Corte e nos Tribunais Superiores o entendimento de que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal é mera irregularidade processual, desde que o recurso propriamente dito tenha sido interposto no interstício estipulado na lei processual penal, caso dos autos. Rejeitada. 2. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito está previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/03, e é considerado crime de mera conduta, pelo qual basta o agente estar em sua residência com a posse da arma de fogo sem registro e sem autorização para que ele se consuma. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
AP 0001516-54.2009.8.14.0070 - Rel. Des. Raimundo Holanda - 3ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 22/09/2016.

Desta forma, o que efetivamente importa, para atender ao pressuposto recursal objetivo atinente à tempestividade, é a data de interposição do apelo e não da apresentação das respectivas razões, que no caso em tela, foi apresentado no prazo legal. Assim, deve ser conhecida a apelação.

Rejeito a preliminar.

No mérito, a defesa
objetiva a anulação da sentença condenatória afim de que o apelante Carlito Barbosa de Souza seja absolvido, em razão da ausência de provas para sua condenação
.

Adianto que não prospera o pedido, primeiramente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada no Laudo toxicológico definitivo acostado às fls. 74/77, indicando a quantidade de 50 (cinquenta) petecas de óxi apreendidos no local de moradia dos apelantes.

Quanto à autoria embora a defesa dos apelante afirme que os réus são inocentes, tal argumento contraria o contexto probatório, senão vejamos (depoimentos extraídos da sentença condenatória de fls. 145 a 158):
O policial civil Marco Antônio Santiago Gomes, que participou da diligência que culminou na prisão dos apelantes esclareceu: [...] que os denunciados possuíam em depósito drogas ilícitas e que, pelas circunstâncias, restou patente que seriam para fins de tráfico, sendo a materialidade confirmada pelo laudo toxicológico definitivo. Narrou o investigador que as drogas foram encontradas em uma vasilha sobre uma penteadeira, tendo ROSEMERI dito aos policiais que era a responsável pelo comercio do entorpecente quando o denunciado CARLITO não estava em casa, assumindo, assim, a propriedade conjunta das drogas, bem como o vínculo subjetivo voltado à prática da mercancia [...].
Em seu interrogatório, a apelante Rosemeri Lobato confessou a autoria delitiva nos seguintes termos: [...] que de fato a Polícia Civil encontrou em sua residência os entorpecentes narrados na exordial, bem como que sabia da existência da droga ilícita em seu imóvel, afirmando, inclusive, que seu esposo, o réu CARLITO BARBOSA DE SOUZA, praticava a mercancia ilícita de entorpecentes, e que este saía para vender a substância nas ruas, não sendo o tráfico praticado em sua residência. Que descobriu que o marido era traficante há três meses, mas mesmo assim não comunicou às autoridades e foi conivente com a situação, relatando que, entretanto, não colhiam frutos do dinheiro oriundo do tráfico, pois seu marido vendia a droga ¿fiado¿ e não recebia, sendo que utilizava o dinheiro de sua atividade lícita como pedreiro para cobrir os prejuízos que vinha tendo com a atividade ilícita do tráfico de entorpecentes, e que não concordava com a mercancia praticada pelo esposo [...].
O acusado Carlito De Souza declarou em seu interrogatório, in verbis: [...] que encontraram a droga em seu quarto, na sua residência, e que foi preso quando estava na casa de sua mãe, relatando, ainda, que a droga encontrada era sua e que de fato era voltada para traficância, e que vendia cada peteca por R$ 5,00 (cinco reais). Informou que comprou as cinquenta petecas por R$ 400,00 (quatrocentos reais), e que não havia percebido que estava levando prejuízo com a venda porque não procedeu aos devidos cálculos para apurar se teria ou não lucro com a atividade ilícita [...]

Assim, não há como prosperar a tese de negativa de autoria, eis que resta comprovado por meio do depoimento da testemunha policial civil e pela própria confissão dos réus em Juízo que as referidas substâncias entorpecentes foram encontradas no interior da residência dos mesmos e era destinada a traficância criminosa.

Apesar das razões recursais, afirmarem que os apelantes não foram flagrados comercializando droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem para o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), eis que trata-se de delito de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.
TJPA - AP. 0000724-79.2015.8.14.0012, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

No mais, apesar da alegação da defesa de que os depoimentos dos policiais não merecem guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CREDIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. APELO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. [...] III Exsurge com inegável valia o depoimento dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus. A simples condição de servidor público que ostenta não é motivo suficiente para retirar o valor de seu testemunho; IV Apelo improvido. Decisão unânime.
Apelação Crime 2009.3.012317-6, Rel. Des. João Maroja, j. 29/03/2012.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado aos apelantes, pois não logrou êxito em comprovar suas alegações, ao contrário as evidências retratadas na prova coletada indicam, com segurança, que a posse da substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06.

Supletivamente a defesa requer a reforma na dosimetria para fixar a
pena-base para o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33) no mínimo legal
, bem como,
a redução de sua modalidade privilegiada, conforme previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços)
. Vejamos:

DOSIMETRIA DA PENA DE CARLITO BARBOSA DE SOUZA
:

Consoante sentença condenatória a pena-base quanto ao crime de tráfico de entorpecentes foi quantificada em 06 (seis) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, considerando a presença de circunstância negativa, qual seja, de culpabilidade e consequências.

De início, convém salientar que a mensuração da pena base acima do mínimo, se deu com base em argumento já insculpido no tipo penal eis que referiu-se potencial consciência da ilicitude do fato, aliado dano à coletividade.

Todavia, apesar do equívoco, deve se ressaltar que as circunstâncias que norteiam o caso concreto, exigem maior rigor na quantificação da pena, diante da vultosa quantidade de entorpecente apreendido com os recorrentes, bem como, da natureza e a nocividade do material, que ostenta extrema nocividade e alto grau de poder viciante.

Como se extrai dos autos foram apreendidas 50 (cinquenta) petecas feitas em pedaços de saco plástico dívidas tipo petecas, prontas para a venda, pesando 7,662g (sete gramas, seiscentos e sessenta e dois miligramas).

Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 11,343/06, na graduação da pena-base, a natureza e quantidade e diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não havendo ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, mesmo sendo o réu primário e com bons antecedentes.

Dito isso, as peculiaridades do caso concreto, não só autorizam como impõe a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional ou desarrazoada a pena aplicada no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, razão pela qual mantenho a pena-base nestes termos.

No que concerne a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) eis que a apelante preenche os requisitos legais para tanto, adianto que não procede.

O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsado os autos, verifico que o Juízo sentenciante aplicou o benefício em 1/6 (um sexto), patamar que mantenho, diante das peculiaridades do caso concreto, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido com o recorrente. Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas,
¿o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

No caso em comento, constata-se que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, constante no Laudo Toxicológico Definitivo, justificam a aplicação da benesse no patamar de 1/6 (um sexto). Ademais, conforme se extrai dos autos ambos os apelantes vinham sendo investigados pela inteligência da polícia civil através da ¿Operação Tentáculos¿, sendo a droga encontra quando do cumprimento de mandando de busca e apreensão na residência destes, deixando claro o envolvimento do acusado na atividade ilícita.

Assim, não há qualquer reparo a ser realizado, sendo o índice de amortização da sanção adequado, em análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no
quantum
de diminuição aplicado.

Dessa maneira, mantenho a reprimenda constante na sentença condenatória, nos termos em que fora aplicada, não merecendo reparos, que somadas (crime de porte ilegal de arma e tráfico de entorpecentes) perfazem o total de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 1117 (um mil, cento e dezessete) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida no regime semiaberto, a teor do art. 33, § 2º,
`b¿
do CP. Não cabe substituição da pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do artigo 44, I do Código Penal.

RECURSO DE ROSEMERI ALBUQUERQUE
:

Consoante Certidão de Óbito de fls. 200, atestando o falecimento da apelante Rosemeri de Albuquerque Lobato, deixo de apreciar suas razões recursais e declaro extinta sua punibilidade conforme determina o artigo 107, inciso I c/c artigo 62 do Código Penal.

Isto posto, conheço e nego provimento ao apelo de Carlito Barbosa de Souza, mantendo a sentença vergastada em todos os termos e de ofício declaro extinta a punibilidade da apelante Rosimeri de Albuquerque Lobato, consoante fundamentação supra

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.